Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP). 1. 1. Mesmo quando opostos visando prequestionamento às Instâncias Superiores, ainda se sujeitam às hipóteses elencadas no aludido dispositivo, devendo estar demonstrado algum daqueles vícios, hipóteses não verificadas na espécie, porque os temas trazidos nos recursos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.
2. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.